Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO HOMOLOGADO. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. QUITAÇÃO EXPRESSA. SURSIS PROCESSUAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA CREDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia – DF que, em ação de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento nos arts. 924, II, e 513, caput, do CPC. Sustenta a apelante, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova documental consistente em mensagens via aplicativo. No mérito, alega que a quitação conferida no recibo estaria condicionada à devolução de veículo em perfeito estado de câmbio, motor e lataria, o que não teria ocorrido. Argumenta que há independência entre as esferas penal e cível, de modo que a quitação decorrente do acordo de sursis não poderia se estender à obrigação cível ora executada. Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade ou, no mérito, a continuidade do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa; (ii) definir se a quitação firmada no acordo de sursis processual, homologado na esfera penal, é suficiente para extinguir o processo, na esfera cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende suficientemente instruídos os autos, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a controvérsia foi resolvida com base em prova documental já acostada aos autos, sendo prescindível a juntada de novos documentos para o deslinde da controvérsia.
4. O acordo homologado em Ação Penal estabeleceu, como condição para o SURSIS processual, a devolução de veículo com garantia de três meses, para o câmbio e o motor, e expressamente previu a quitação dos danos na esfera cível, conforme o item 6 do acordo e o recibo de quitação acostado aos autos, anuído pelas partes.
5. Ainda que as esferas penal e cível sejam autônomas, é válida a transação que expressamente alcance obrigações em ambas as esferas, especialmente quando há manifestação inequívoca da vítima nesse sentido, o que ocorreu no presente caso, com a concordância da autora com a entrega do veículo, como forma de quitação dos débitos cíveis.
6. A tentativa posterior da apelante de questionar vícios no veículo foi realizada fora do prazo de garantia ajustado no SURSIS, além de não atender à diligência do Ministério Público, quanto à demonstração técnica da origem dos defeitos, o que levou ao reconhecimento, na esfera penal, da quitação do item 6 do acordo.
7. A rediscussão da obrigação já quitada contraria o princípio da boa-fé objetiva, revela comportamento contraditório da apelante, tendo em vista, como já mencionado, a sua anuência no acordo formalizado na Ação Penal, consubstanciando, frise-se, fato extintivo do direito da autora.
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa.
2. É válida a quitação de obrigações cíveis decorrente de acordo homologado na esfera penal, desde que expressamente pactuada entre as partes.
3. A dação em pagamento de bem com cláusula de quitação expressa abrange as obrigações indicadas, vedada a rediscussão sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 513, caput, e 924, II.